Tribunal: TJPA
Processo: 0804752-15.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804752-15.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOSE RAMOS DE OLIVEIRA NETO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
. INEXISTÊNCIA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS POR SI SÓ NÃO OBSTAM A PREVENTIVA.

1.

Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação.

2. Concessão da prisão preventiva do paciente em consonância com os requisitos previstos no art. 312 do CPB .

3. Condições pessoais do agente analisadas de forma isolada não obstam a medida segregacionista.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0804752-15.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0804202-34.2022.814.0039

IMPETRANTE
:
JOSÉ ANACLETO FERREIRA GARCIAS, OAB 22.167

PACIENTE: JOSÉ RAMOS DE OLIVEIRA NETO

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS/PA

CAPITULAÇÃO PENAL: ROUBO MAJORADO.

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido Liminar impetrado em favor de
JOSÉ RAMOS DE OLIVEIRA NETO
, contra ato do Juízo da Vara Criminal de Paragominas/PA.

De acordo com a impetração, o paciente foi custodiado pela prática do crime de Roubo Majorado.

Aduz o impetrante a inexistência dos fundamentos para a manutenção da prisão preventiva, que não foi alicerçada no art. 312 do Código de Processo Penal.

Alega ainda ser primário e possuir residência fixa, logo, não haveria razões para medida segregacionista.

Por essas razões, pugna pela concessão de liminar para que seja expedido Alvará de Soltura imediata ao paciente e no mérito requer a liberdade.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar a qual foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 10/04/2023, por meio do Documento de Id 13556271.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que manteve a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrever parte das informações prestadas pela autoridade coatora:

“(...) Consta nos autos que no dia 22 de maio de 2019 foi oferecida a denúncia em desfavor do réu JOSÉ RAMOS DE OLIVEIRA NETO, pela suposta prática delitiva do crime de roubo majorado, juntamente com WAGNER PEREIRA DE SOUZA, no bojo dos autos 0003549-70.2019.8.14.0039. Os autos supra foram desmembrados em relação ao Paciente e dado prosseguimento no que tange ao réu Wagner. Depreende-se da denúncia de ID 76207715, que no dia 27.03.2019, o Paciente e o réu WAGNER,
“previamente ajustados, subtraíram, mediante grave ameaça

exercida com emprego de arma de fogo, o celular iPhone 6, de cor branca da vítima

Julinda do Espírito Santo. Narra a autoridade policial que nas circunstâncias de tempo

e local acima indicadas, a ofendida trabalhava em sua lanchonete, momento em que dois

indivíduos se aproximaram, em uma motocicleta da marca HONDA, modelo BIS 125 ES,

de cor vermelha, placa OFR-8736, ocasião em que o garupa desceu, sacou uma arma de

fogo e subtraiu-lhe o aparelho celular. Durante a fuga, a ofendida conseguiu anotar a placa da motocicleta dos roubadores. No dia seguinte, a vítima registrou boletim de ocorrência e a Polícia Judiciária procedeu à investigação do caso. A partir de então, os

policiais civis chegaram até os acusados WAGNER e NETO. Descobriu-se que os roubadores se valeram da motocicleta pertencente à tia de JOSÉ, companheira de WAGNER, Jaioclede da Costa Oliveira. Interrogado WAGNER confessou o crime e delatou uma terceira pessoa de apelido furão, porém, esse indivíduo não foi localizado para prestar esclarecimentos sobre o caso. De todo o modo, procedeu-se ao reconhecimento dos agentes do fato por fotografia. Então, a vítima foi novamente intimada a comparecer a DEPOL e, sem titubear, reconheceu como as pessoas que a roubaram os nacionais WAGNER, piloto da motocicleta, e NETO, que estava na garupa da motocicleta, e que portava arma de fogo. Sabedor que a polícia estava em seu encalço, NETO se evadiu para lugar certo e não sabido, conforme informações prestadas por José Ronaldo de Oliveira Neto, vulgo Pitica, menor infrator autor de vários atos infracionais e filho de JAIOCLEDE. O celular não foi recuperado, nem a arma de fogo foi apreendida pela polícia. Tanto a autoria quanto a materialidade estão devidamente comprovadas nos autos pelas declarações da vítima e das testemunhas, pelos autos de reconhecimento de pessoas e pelo que mais consta no inquérito. Assim agindo, WAGNER PEREIRA DE SOUSA e JOSE RAMOS DE OLIVEIRA NETO, vulgo NETO, incorreram no crime do art. 157, §2º II e §2º-A, I do Código Penal”
.”

Portanto, a decisão vergastada trouxe elementos concretos da conduta do preso, que adentrou no estabelecimento da vítima, que estava trabalhando e teve seu celular roubado com uso de arma de fogo e que só conseguiram ser alcançados, pois a vítima conseguiu anotar a placa da motocicleta.

Deste modo a constrição cautelar se impõe pela gravidade concreta da conduta criminosa, que gera imensa tranquilidade social, através do
modus operandi
perpetrado pelo indivíduo, com alto grau de periculosidade, tendo em vista a utilização de arma de fogo para subtrair o bem, demonstrando conduta violenta.

Nesse mesmo sentido segue entendimento do STJ:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. 1. Consta dos autos fundamentação que deve ser considerada idônea à prisão preventiva, evidenciada na gravidade do delito de roubo majorado, não se registrando manifesta ilegalidade. 2. A constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. 3. Habeas corpus denegado. (STJ - HC: 689645 AC 2021/0273886-2, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 09/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2021).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 3. No caso, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade da ação criminosa - em concurso de quatro pessoas, teriam se utilizado de arma de fogo para, mediante violência e grave ameaça, roubar várias vítimas num estabelecimento comercial -, bem como pelo risco de reiteração delitiva, porquanto é reincidente na prática de crimes contra o patrimônio e responde a diversas outras ações penais também por roubo, o que demonstra a necessidade de preservação da medida extrema para resguardar a ordem pública. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 654407 GO 2021/0087054-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2021).

Desta forma, resta claro a imperiosidade do decreto prisional, não havendo que se falar em ausência de fundamentação idônea.

Quanto ao fato de possuir residência fixa e possuir primariedade, ressalto que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência de nossa Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que "não há ilegalidade na custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agente 'para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta' ( HC 146.874 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2017, DJe 26/10/2017)" ( HC 604.879/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 18/12/2020). 2. No caso, as instâncias ordinárias justificaram idoneamente a necessidade da prisão preventiva em razão da gravidade concreta do delito cometido. 3. Não encontram respaldo jurisprudencial alegações defensivas no sentido de que teriam sido consensuais relações sexuais realizadas com menor de 14 anos porque contrariam o enunciado da Súmula n. 593/STJ, como se observa: "O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente." (Súmula n. 593, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/10/2017, DJe 06/11/2017). 4. De acordo com o entendimento desta Corte as "[c]ondições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes". ( HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021.) 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 143051 SP 2021/0055733-5, Data de Julgamento: 03/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022)

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 24/04/2023